Tribunal: TJPA
Processo: 0801043-45.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801043-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: P . S . RIBEIRO REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA

PROCURADOR: GUSTAVO BUETTGEN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801043-45.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADOS: GUSTAVO BUETTGEN, BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA, JÚLIA FLORES, DEMÉTRIO FREDERICO RIFFEL JORGE, NAIRO ELO DE C. L. NETO

EMBARGADA: P. S. RIBEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADOS: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO, RANULFO FIGUEIREDO CAMPOS JÚNIOR, IZABELA CRISTINA CAMPOS SALES DE MORAES, NARA PEDROSA AQUINO, HANNA AZEVEDO CARVALHO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que dera provimento ao agravo de instrumento para restabelecer bloqueio judicial de valores via Bacenjud em cumprimento de sentença proferida em ação de indenização movida por P. S. Ribeiro Representações Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da capacidade de restituição da exequente e à proporcionalidade da constrição judicial, à luz da condição de empresa inativa e beneficiária da justiça gratuita; (ii) apurar eventual omissão na apreciação de erro material grave no laudo pericial que teria gerado excesso de execução; (iii) avaliar a alegada omissão quanto à aplicação do art. 313, I, do CPC, em razão da morte do único patrono da parte em 2014 e possível nulidade de atos processuais subsequentes; (iv) examinar a ausência de manifestação sobre o critério utilizado para presumir a ciência da empresa acerca do falecimento do advogado; e (v) definir se há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo com a decisão proferida.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da proporcionalidade da constrição e da capacidade econômica da exequente, apreciando os argumentos no contexto da efetividade da execução, da segurança jurídica e da ausência de nulidade na concessão da gratuidade da justiça, não havendo omissão quanto aos fundamentos invocados, ainda que não mencionados de forma literal.

5.

Em relação ao alegado erro material no laudo pericial e ao excesso de execução, o acórdão consignou que a tese já havia sido rejeitada anteriormente, não cabendo rediscuti-la em sede de embargos de declaração, o que afasta a existência de omissão sanável.

6.

Quanto à alegada nulidade por ausência de representação processual, decorrente do falecimento do patrono da empresa, a decisão embargada analisou a matéria sob a ótica do regime de nulidades e da preclusão, afastando a tese com base em conduta processual da parte e na ausência de verossimilhança da alegação, não se verificando omissão quanto ao conteúdo do art. 313, I, do CPC.

7.

O critério adotado para presumir a ciência da empresa sobre o falecimento do advogado foi fundamentado em dados objetivos e princípios processuais, tendo sido adequadamente explicitado no voto, inexistindo obscuridade ou necessidade de maior detalhamento em sede de embargos.

8.

O pedido de prequestionamento explícito não impõe a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada, sendo suficiente, para efeitos recursais, o disposto no art. 1.025 do CPC.

9.

A peça recursal apresenta estrutura minimamente coerente, não se configurando, no caso, o caráter manifestamente protelatório a justificar a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não incorre em omissão quando aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à reavaliação de provas ou à substituição da via recursal adequada.

3.

O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 243, 245, 313, I; 489, §1º, IV; 497; 805; 1.022, II; 1.025.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda.
em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, nos autos do
agravo interno em agravo de instrumento
manejado no cumprimento de sentença da ação de indenização em que contende com
P. S. Ribeiro Representações Ltda.
, acórdão esse que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que dera provimento ao agravo de instrumento para restabelecer o bloqueio judicial de valores via Bacenjud.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, que o acórdão padece de omissões relevantes, a exigir integração. Afirma, inicialmente, que os embargos possuem natureza integrativa, nos termos dos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC, e alega que o colegiado não teria enfrentado, de forma específica, (i) a ausência de capacidade econômica da exequente P. S. Ribeiro Representações Ltda., empresa inativa e beneficiária de justiça gratuita, para eventual restituição dos valores bloqueados, circunstância que seria essencial à análise da proporcionalidade da constrição e do risco de irreversibilidade, à luz dos arts. 805 e 797 do CPC; (ii) o alegado erro material grave no laudo pericial que embasou a condenação, que teria gerado excesso de execução superior a 900%, sem exame concreto do art. 525, §1º, V, do CPC; (iii) a aplicação do art. 313, I, do CPC, no tocante à suspensão automática do processo em razão do falecimento, em 2014, de seu único patrono, com consequente nulidade dos atos praticados no período em que a parte teria permanecido sem representação; e (iv) o critério jurídico utilizado para presumir a ciência inequívoca da empresa acerca da morte do advogado, em descompasso com a jurisprudência do STJ que afastaria tal presunção. Assevera, ainda, a ausência de caráter protelatório dos embargos e requer o prequestionamento explícito dos arts. 313, I; 525, §1º, V; 797; 805; e 489, §1º, IV, do CPC, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por sua vez, defende a embargada
P. S. Ribeiro Representações Ltda.
, em manifestação, o desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que o acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Sustenta que os embargos, em verdade, buscam rediscutir o mérito já apreciado pelo colegiado sob o pretexto de omissão, o que se mostra incompatível com a via integrativa do art. 1.022 do CPC. Invoca jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais, e de que os embargos de declaração não se prestam à reiteração de fundamentos já rejeitados nem à revisitação do acerto ou desacerto do julgamento, ainda que com finalidade de prequestionamento. Ao final, pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no julgado, não constituindo via própria para rediscutir o mérito da causa, reexaminar provas ou simplesmente manifestar inconformismo com a solução adotada. Tampouco se prestam, por si sós, à mera finalidade de prequestionamento, se ausentes os vícios legais.

Na hipótese, a embargante aponta omissões quanto (i) à análise da capacidade de restituição da exequente e à proporcionalidade da constrição, em face da inatividade da empresa e da justiça gratuita deferida; (ii) ao alegado erro material do laudo pericial e consequente excesso de execução; (iii) à aplicação do art. 313, I, do CPC, relativamente à morte de seu patrono em 2014 e à nulidade de atos praticados em suposto período de ausência de representação; (iv) ao critério utilizado para presumir a ciência inequívoca do falecimento pela empresa; além de requerer manifestação expressa acerca de diversos dispositivos legais com vistas ao prequestionamento.

Todavia, examinando o acórdão embargado em sua
totalidade
, verifica-se que as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas.

Quanto à alegada omissão relativa à
capacidade de restituição da exequente e à proporcionalidade da constrição
, o acórdão embargado consignou, de forma expressa, que as teses de desproporcionalidade do bloqueio, hipossuficiência da exequente e suposta irreversibilidade da execução foram apreciadas na decisão monocrática e reexaminadas no agravo interno, concluindo pela regularidade da constrição à luz da efetividade da tutela executiva, da inexistência de nulidade na concessão da justiça gratuita e da necessidade de preservar a segurança jurídica do título transitado em julgado. O fato de não haver menção literal aos arts. 805 e 797 do CPC não caracteriza omissão, porquanto a fundamentação global enfrentou justamente a relação entre efetividade da execução e alegada onerosidade da medida, em consonância com o entendimento consolidado de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, bastando enfrentar as questões essenciais para o deslinde da controvérsia.

No que tange ao suposto
erro material do laudo pericial e excesso de execução
, o acórdão registrou que tais alegações já haviam sido rejeitadas oportunamente, não cabendo reabri-las em sede de agravo interno, e reafirmou que o bloqueio foi autorizado dentro dos parâmetros legais e proporcionais. Ainda que a embargante desejasse maior detalhamento, a referência expressa à prévia rejeição da tese, associada à conclusão de regularidade do valor executado, evidencia que o Tribunal deliberadamente afastou a alegação, não havendo lacuna integrável, mas divergência quanto ao acerto da decisão. Embargos de declaração, contudo, não se prestam à reapreciação de matéria já decidida, nem a substituir a via recursal adequada para impugnação do quantum exequendo.

Em relação à invocação do
art. 313, I, do CPC
, sob o argumento de que a morte do único patrono da embargante ensejaria suspensão automática do processo e nulidade dos atos posteriores, o acórdão embargado enfrentou a questão sob a perspectiva do regime de nulidades, aplicando os arts. 243 e 245 do CPC e destacando que a empresa permaneceu inerte por longo período, apenas suscitando a alegada nulidade em momento processual avançado, quando já se discutia o levantamento de valores, o que revela desídia na condução da própria defesa e afasta a possibilidade de reconhecimento tardio da nulidade. Ainda, foi enfatizada a ausência de prova robusta de efetiva falta de representação no intervalo indicado e a pouca verossimilhança da alegação de que empresa de grande porte teria permanecido completamente alheia ao andamento de um processo de alto valor por anos. Assim, embora não haja citação literal ao art. 313, I, a ratio decidendi é clara no sentido de rejeitar a nulidade pretendida em razão da conduta processual da própria parte e da preclusão consumada, o que afasta a alegada omissão.

No que se refere ao critério utilizado para presumir a
ciência do falecimento do advogado
, o julgado também não padece de obscuridade. A leitura do voto permite extrair que a conclusão decorreu da conjugação de elementos objetivos – porte econômico da empresa, relevância do litígio, lapso temporal e circunstância de a alegação surgir apenas no momento em que se buscava o desbloqueio de valores –, articulados com os princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório. A exigência de que o Tribunal transforme tais elementos em fórmula abstrata ou explicitação minuciosa em embargos de declaração extrapola a função integrativa do recurso, que não se destina a aperfeiçoar a redação a gosto da parte sucumbente.

Por fim, quanto ao
pedido de prequestionamento expresso
dos arts. 313, I; 525, §1º, V; 797; 805; e 489, §1º, IV, do CPC, é pacífico que os embargos de declaração não obrigam o órgão julgador a reproduzir, um a um, todos os dispositivos legais suscitados pela parte, sobretudo quando a controvérsia foi adequadamente resolvida com base em fundamentos diversos, igualmente idôneos. A pretensão de transformar o acórdão em catálogo de normas citadas não se confunde com a exigência de fundamentação adequada. Ademais, o
art. 1.025 do CPC
dispõe que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”, de modo que a rejeição dos aclaratórios não impede que a parte leve a matéria aos tribunais superiores, desde que efetivamente debatida na instância de origem.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O que se tem é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e com a linha argumentativa adotada, sendo a via eleita inadequada para a rediscussão do mérito.

Também não reputo configurado, no caso, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, a justificar a aplicação da multa prevista no
art. 1.026, §2º, do CPC
. Embora os argumentos se aproximem da rediscussão de mérito, a peça apresenta estrutura minimamente consistente e articulada, de modo que, à luz do princípio da parcimônia na aplicação de sanções processuais, mostra-se suficiente a simples rejeição do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda.
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Nos termos do
art. 1.025 do CPC
, ficam considerados incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais suscitados pela embargante, na medida em que guardem pertinência com a matéria efetivamente debatida.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 03/02/2026